Tribunal: TJBA
Processo: 8000317-42.2023.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-08
Data de publicação: 2025-08-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000317-42.2023.8.05.0032

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

Advogado(s)
:
MILTON LUIZ CLEVE KUSTER registrado(a) civilmente como MILTON LUIZ CLEVE KUSTER

APELADO: DULCIRENE LIMA RIBEIRO

Advogado(s)
:
WILSON FERNANDES NEGRAO

V

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. POSSIBILIDADE. JUROS REMUNERATÓRIOS. CONTRARIEDADE A JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE. TAXA MÉDIA DE MERCADO. APLICAÇÃO. NÃO PROVIMENTO DO APELO. DECISÃO. MANUTENÇÃO.

I – Cabível o julgamento monocrático de matérias que confrontam súmula ou jurisprudência dominante do respectivo Tribunal, do Supremo Tribunal Federal ou de Tribunal Superior.

II – Perante a abusividade da taxa de juros remuneratórios contratada, cabível a adoção da média de mercado prevista para o período da pactuação, segundo as regras do BACEN.

III – Mantida a decisão monocrática que ratificou o afastamento da indevida cobrança.

AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo Interno na Apelação nº
8000317-42.2023.8.05.0032
, de Salvador, em que figuram como
Apelante
/
Agravante
CREFISA S.A. CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

e como
Apelado
/
Agravado
DULCIRENE LIMA RIBEIRO.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR

PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
, pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA